Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705067-61.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BETA REFEICOES LTDA APELADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Beta Refeições Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 49520170) que, na ação de despejo c/c rescisão contratual e cobrança, movida em seu desfavor por Global Factoring Fomento Mercantil EIRELI, ora apelada, julgou procedentes os pedidos iniciais. Irresignada, a ré interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 49520173), relata ter a parte apelada apresentado planilha de débitos incluídos até janeiro de 2022 e reivindicado o despejo da apelante. Relata, contudo, ter mantido contato com a apelada sobre a negociação da venda do ponto, dos móveis e dos equipamentos do restaurante, inclusive se comprometendo a pagar os aluguéis em atraso com o resultado da venda. Aduz que, conquanto tivesse ciência da situação, a apelada se reintegrou no imóvel e retirou todos os móveis sem a prévia notificação extrajudicial da apelante. Sustenta não constar na inicial os endereços dos representantes da parte apelante, embora a apelada possuísse essas informações. Em razão disso, entende pela necessidade de reforma da sentença, em razão do descaso em intimar a apelante. Brada ter sido o juízo de origem “parcimonioso no deslinde da questão, pois, se tivermos em mente que não ser intimado da ação de despejo, bem como o arresto de todos os móveis, estes avaliados em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), foram arrestados por míseros R$ 9.000,00 (nove mil reais), enriquecimento sem causa”. Afirma não ter sido a patrona da apelante cadastrada nos autos após a apresentação de contestação e reconvenção, de modo que decisões posteriores foram validadas sem apreciação do pedido de gratuidade de justiça e de devolução do prazo. Diz ter sofrido danos imateriais que resultaram em grandes abalos psicológicos, o que configura dano moral e quebra de contrato. Entende ser necessária a reforma da sentença em razão de cerceamento de defesa, “pois houve antecipação do julgamento, sem oportunizar a Apelante a defesa que lhe assegura a Carta Mor”. Ademais, ressalta ter sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça, não obstante apresentado o comprovante de suspensão de suas atividades, bem como julgada deserta a reconvenção apresentada. Reputa demonstrada a insuficiência de recursos mediante a certidão de inatividade, porquanto demonstrada a impossibilidade de a apelante arcar com os encargos processuais e honorários advocatícios. Ao final, requer: Em vista do exposto, à Apelante requer a esta Colenda Turma o conhecimento e provimento do presente recurso, para que sejam aditas à condenação a devolução dos móveis arrestado, reformando por inteiro, a sentença ora recorrida. Preparo recolhido (Ids 49520174 e 49520175). Em contrarrazões (Id 49520178), a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso analisado o mérito, pelo desprovimento da apelação. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados, a presente apelação não deve ser conhecida. Vejamos. 1. Da preliminar de ausência de impugnação específica Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, a parte apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Esclareço. Objetivamente, verifica-se que o juízo a quo se utilizou da seguinte fundamentação para julgar procedentes os pedidos da parte autora: (...) A relação locatícia restou confirmada nos autos, conforme contrato de ID 115758495. Ademais, a lei no 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". Por outro lado, o artigo 9o do referido diploma legal contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos. De igual modo, o pedido de rescisão contratual cumulado com a cobrança dos aluguéis e demais encargos encontra suporte legal no art. 62, inciso I da Lei 8245/91. Tal faculdade legal tem por objetivo a economia processual, evitando-se o ajuizamento de ações diversas entre as mesmas partes, quando as questões pendentes possam ser resolvidas em um só e único feito. Dessa forma, considerando que o próprio réu reconheceu o inadimplemento e não apresentou qualquer fato desconstitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o feito deve ser julgado procedente. III.DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados e: 1) Declaro a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, operada desde a data em que se apurou a imissão na posse pelo autor (27/09/2022 – ID 138013920), configurando-se desnecessária a providência material relativa ao despejo. 2) Condeno o requerido ao pagamento: a) Dos aluguéis vencidos a partir de julho de 2019 até setembro de 2022 (data da imissão na posse). Tais valores deverão ser devidamente atualizados, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o momento em que se tornaram devidos até a data do efetivo pagamento, com base no artigo 395 do Código Civil Brasileiro, bem como acrescidos de multa contratual de 10%; b) Da multa descrita na cláusula 13a, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais); c) Das taxas de IPTU em atraso no valor de R$4.406,01 (quatro mil quatrocentos e seis reais e um centavo); Tendo em vista os objetos atualmente em posse do autor que foram encontrados no imóvel quando da imissão na posse (diligência de ID 138013928), defiro ao autor a faculdade de continuar com os bens, abatendo-se o seu valor - R$9.247,00 - do total devido, ou devolvê-los ao réu. Assim, concedo o prazo de 15 dias para que o autor informe se pretende ficar ou devolver os bens ao réu. Optando por devolvê-los, deverá o réu retirar os objetos em até 30 dias úteis após sua intimação. Caso o réu deixe de retirar os bens no prazo de 30 dias, determino o seu perdimento em favor do autor, independentemente da compensação de valores. (...) (grifos atuais) Em sede recursal, entretanto, a apelante apresenta fundamentação que não guarda nenhuma compatibilidade com a sentença recorrida. Em um primeiro momento, reivindica “por uma reavaliação na respeitável sentença diz respeito ao descaso em intimar a Apelante”. Em seguida, aduz ter sido o juízo sentenciante “parcimonioso no deslinde da questão” e discorre sobre o valor do arresto dos móveis por R$ 9.000,00 (nove mil reais). Brada não ter sido sua advogada cadastrada nos autos e validadas decisões posteriores sem a apreciação do pedido de gratuidade de justiça e devolução do prazo. Após, tece considerações sobre o uso pacífico do imóvel e a reintegração sem notificação extrajudicial. Menciona, ainda, os efeitos econômicos gerados pela pandemia da Covid-19. Em outro ponto, sustenta a existência de cerceamento de defesa, porquanto entende ter havido antecipação do julgamento sem oportunizar a defesa que lhe assegura a Constituição Federal. Com efeito, o pronunciamento judicial vergastado fundamentou o julgamento de procedência do pedido autoral na inadimplência da parte ré, ora apelante, no pagamento das obrigações decorrentes do contrato de locação comercial entabulado entre as partes. Não obstante, em razões de apelação, a recorrente não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que não apresentou qualquer fundamentação capaz de afastar as conclusões alcançadas pelo juízo de origem. Em verdade, a apelante apresentou vários argumentos diferentes não relacionados ao mérito da sentença, com o objetivo de demonstrar máculas no pronunciamento judicial atacado, o que o fez, porém, sem qualquer relação lógica. Em relação ao cerceamento de defesa (segundo ponto), a recorrente se limitou a afirmar genericamente ter havido antecipação do julgamento, “sem oportunizar a apelante a defesa que lhe assegura a Carta Mor”. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da sentença que julgou procedentes os pedidos. Em verdade, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, tenho que os pontos relativos à intimação da apelante e ao cerceamento de defesa não devem ser conhecidos, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Da preclusão do pedido de gratuidade de justiça No terceiro e último ponto do recurso, a apelante se insurge contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Aduz que “mesmo depois de juntar comprovante de suspensão das atividades da Apelante, lhe foi indeferido tal pedido, bem como a reconvenção por deserção”. Nesse ponto, cabem algumas considerações. Compulsando os autos, denoto ter a ré, ora apelante, formulado pedido de gratuidade de justiça em sede de contestação (Id 49520151). O juízo de origem, ao Id 49520156, indeferiu o pleito da contestante, por entender que não foi cabalmente demonstrada a impossibilidade de assunção dos ônus decorrentes da demanda. Consoante certidão de Id 49520157, a decisão de indeferimento foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/03/2023, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Conforme consulta ao sistema processual, o prazo para recurso se encerrou em 3/4/2023, sem a interposição de recurso pela parte apelante. Nesse contexto, mostra-se clara a pretensão da apelante em rediscutir matéria não impugnada por ela em momento oportuno e se encontra alcançada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. A matéria atinente ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça encontra previsão expressa no art. 1.015, V, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Deveria, portanto, a apelante, ter interposto agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido, em razão do cabimento expresso do recurso. A inércia da recorrente gerou preclusão da matéria e a consequente impossibilidade de rediscussão em sede de apelação. Com efeito, não é outra compreensão que se extrai, contrario sensu, da previsão contida no art. 1009, § 1o, do CPC, segundo a qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”, sendo certo que a rejeição do pedido de gratuidade da justiça autorizava o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, V, do CPC. Assim, o processamento do recurso interposto para cognição da questão imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pela apelante. Admiti-lo, neste ponto, implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito. Em outras, palavras, o capítulo atinente à gratuidade de justiça não deve ser conhecido, porque a apelante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, ante a análise da matéria relativa à gratuidade de justiça, acobertada pelo instituto da preclusão, sobressai descabida sua reanálise em sede recursal. A propósito, trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA. CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE. VALORES PERTECENTES A TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, no art. 98, §3o, estabelece que as obrigações do vencido beneficiário da gratuidade de justiça ficarão suspensas por 5 (cinco) anos. No entanto, conforme estabelece o art. 202 do Código Civil, iniciado o cumprimento de sentença e intimado o executado, há interrupção do prazo prescricional. 1.1. Verificando-se lapso temporal inferior a cinco anos entre o trânsito em julgado do acórdão e a intimação do executado para o cumprimento de sentença, não há que se falar na ocorrência de prescrição. 2. Nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 2.1. Tendo havido a estabilização da revogação da gratuidade de justiça e diante da ausência de novas provas de insuficiência de recursos, verifica-se precluso o tema. 3. Ausente demonstração de que os valores nas contas de titularidade do executado ou são pertencentes a terceiros ou têm natureza salarial, correta a decisão do juízo que indeferiu o pedido de liberação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1774550, 07335220520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tendo em vista que nenhum de seus capítulos ultrapassa a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora